Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703700-39.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA S.A EMBARGADO: TATIANA DE ALMEIDA D E S P A C H O Diante da petição e documentos de ID's. 51671908, 51673614 e 51673615, intime-se a Embargada TATIANA DE ALMEIDA a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito